Tribunal: STF
Processo: Rcl 42041
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inexistência de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6, por ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma.



    II – Agravo regimental não provido.